Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732622-85.2024.8.07.0000 DECISÃO A petição que noticia a renúncia não veio acompanhada de comprovante da notificação do impetrante Everson Torres Lorenzini (CPC 112). Posto isso, indefiro o pedido de id 63266976, ficando a advogada Leila Brant Assaf ciente de que continuará a ser intimada como representante processual do impetrante, até que comprove comunicação da renúncia à parte por meio idôneo ou que seja constituído novo advogado. À Secretaria da 2a Câmara Cível para certificar o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança (id 62819369). Após, arquivem-se e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR